Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que não é lesiva ao recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
II. Não é cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que a instituição financeira promove os descontos em consonância com o empréstimo que acredita legítimo.
III. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, descontos de prestações realizados com base em contrato de empréstimo fraudado por terceiro.
IV. Consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de empréstimo bancário fraudulento, enfrenta adversidades decorrentes dos descontos realizados no seu benefício previdenciário que afetam direitos da sua personalidade jurídica.
V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em R$ 6.000,00.
VI. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.